Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCLUSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. RENÚNCIA DOS CREDORES. DECISÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, considerando-se imutável e indiscutível o que foi objeto de decisão que não caiba mais recurso.
2. A projeção gerada para fora do processo se dá por força da coisa julgada material que recai sobre a decisão de mérito, tornando-a imutável e indiscutível além dos limites do processo em que proferida, nos moldes do art. 502 do CPC.
3. Constatado que a questão referente a renúncia à incidência dos juros de mora já foi afirmada em cumprimento de sentença anterior, a matéria encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, não podendo mais ser rediscutida.
4. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado. Aferida a desnecessidade de intervenção judicial, em razão da impossibilidade de alteração, em outro processo, da decisão que homologou a renúncia à incidência dos juros de mora sobre o valor devido, resta despiciendo o novo ingresso em juízo para a obtenção do provimento jurisdicional pretendido pelos apelantes.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.